Tribunal: CARF
Processo: 18470.731521/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.731521/2019-50
ACÓRDÃO
2002-008.646 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO LUIZ HUMBERT FONSECA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.646 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731521/2019-50
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 109 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 98 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 32 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-
calendário 2016, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 8.250,00,
com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão e Dedução
Indevida de Pensão alimentícia.

Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação. Suas
razões estão a seguir transcritas.

O contribuinte solicita prioridade no julgamento, com base no Estatuto do Idoso.
Acórdão de improcedência exarado sem ementa, cf. Portaria RFB 2724/17.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/09/2021 (AR e-fl. 107), o sujeito
passivo interpôs, em 14/10/2021 (protocolo e-fls. 109 e ss.), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que seus rendimentos
isentos por ser portador de moléstia grave, conforme laudo pericial apresentado, que comprova a
isenção de IRPF por moléstia grave de acordo com a legislação de regência.
É o relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.646 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731521/2019-50
3

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$231.361,76.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados.
Quanto à isenção dos rendimentos sob escrutínio, destaque-se a súmula CARF no
63, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico oficial que cumpra os requisitos
legais.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, expondo os argumentos
denegatórios de primeira instância, ora grifados:
Constatando-se que o contribuinte se enquadra no art. 69-A, inciso I, da Lei no
9.784, de 29/01/1999, que assegura prioridade na tramitação dos processos e
procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como
parte ou interveniente, em qualquer instância, concede-se prioridade no
julgamento.
...
O impugnante junta a Carta de Concessão/Memória de cálculo, de fl. 21, que
comprova aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 29/02/2012.
Para comprovar ser portador de moléstia grave, o contribuinte junta a
solicitação de isenção de imposto de renda na fonte junto a fonte pagadora
datado de 14/11/2017 (fl.16), o relatório emitido pelo Serviço de Patologia
Cirurgia, datado de 21/08/1989, emitido pelo Dr. Carlos Alberto Basilio(fl.18) e o
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.646 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731521/2019-50
4
Laudo Médico emitido por médico particular, Dr. Daniel G. Tabak, em
18/09/2017(fl.19).
Não foi juntado aos autos o laudo médico pericial, emitido por serviço médico
oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que ateste
que o contribuinte é portador de patologia enquadrada no artigo 6°, inciso XIV, da
Lei n° 7.713/1988, ou no § 2° do art. 30 da Lei n° 9.250/1995.
Assim, não é possível reconhecer a isenção dos rendimentos lançados pela
fiscalização, devendo ser mantido lançamento.
...
Em sua defesa, esclarece o interessado que o laudo pericial está embutido dentro
do documento “Solicitação de Isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte” da Fundação de
Assistência e Previdência Social do BNDS - FAPES (e-fls. 16) apresentado em impugnação. Vejam-se
os argumentos ipsis litteris apresentados pelo contribuinte:
3. Atendendo à solicitação do requerente, a FAPES solicitou, em cumprimento à
legislação oficial do Imposto de Renda (conforme enunciado no artigo 30 da Lei
9.250 de 26/12/1995), o preenchimento, pelo requerente, de documento
TIMBRADO oficial da FAPES. (ANEXO II).
4. Destaca-se que o referido documento, além servir para a solicitação de isenção
desse imposto, comprova também SER LAUDO MÉDICO OFICIAL da condição de
MOLESTIA GRAVE do requerente, tendo em vista conter em seu corpo,
expressamente, os dizeres: "solicito isenção do imposto de renda retido na fonte,
com base no LAUDO ABAIXO, FIRMADO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL, conforme
determina o artigo 30 e seus parágrafos da LEI n° 9.250, de 26/12/1995" e
também por "ATESTO perante a fonte pagadora Fundação de Assistência e
Previdência Social do BNDES (FAPES), bem como para RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, que o requerente acima identificado é portador de MOLESTIA GRAVE
acima descrita, enquadrada na condição CID n° c/62. encontrando-se, portanto
ISENTO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA..." (ANEXO II)
5. Para validar esse documento oficial da FAPES, o médico Dr. Jose Marcelo da
Silva, CRM N° 52-68497-0, matrícula no serviço público n° 15375, lotado na
unidade da Secretaria de Saúde do Município de Nilópolis, RJ - Posto de Saúde
Jorge David, assinou e carimbou o mesmo (ANEXO II), sendo que a primeira parte
do documento refere-se à solicitação de isenção de retenção de imposto de renda
e a segunda parte diz respeito ao Laudo Médico validado por médico do serviço
público.
...
9. A RESOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA N° 11 DE 28 DE JUNHO DE 2012
relaciona os requisitos para comprovação de moléstia GRAVE informando que:
"deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim entendido como documento
emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão da medicina,
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.646 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731521/2019-50
5
integrante de serviço médico oficial da união, dos estados, do Distrito Federal ou
dos municípios". Quanto a esse fato, após consulta ao CADASTRO NACIONAL DE
SAÚDE, verifica-se que o Dr. JOSÉ MARCELO DA SILVA, CRM N° 52-68497-0, estava
lotado na unidade da Secretaria de Saúde do Município de Nilópolis-RJ, no
estabelecimento CENTRO DE SAÚDE DE NILOPOLIS JORGE DAVID, natureza
Jurídica 1244-MUNICIPIO, sob a matrícula n° 15375, em 11/2017 (mês da
assinatura do Laudo Médico Oficial), fato que comprova e ratifica sua habilitação
no serviço médico do municipal. Esta consulta pode ser realizada no endereço de
consulta de profissional CNES/T Datasus a seguir:
(http://cnes.datasus.tiov.br/pages/pronssionais/consulta.isp?search=2015525179
60018)
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Assim, no entender deste Conselheiro, o laudo apresentado pelo interessado já em
sede impugnatória, após análise sob a ótima esclarecedora aposta pelo contribuinte, supre
plenamente os requisitos legais necessários para comprovação da portabilidade da moléstia
isentiva e afastam os argumentos denegatórios a quo em sua plenitude.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal, afastando a omissão de rendimentos.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 145
DF CARF MF
Original